Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-76.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Nulidade. Audiência por videoconferência. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
3 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o adolescente infrator, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20, 52/20 e 25/21 do Tribunal.
5 – As declarações das vítimas – firmes e coerentes – corroboradas pela confissão de um dos adolescentes, que detalhou a empreitada dos atos infracionais, e a confissão parcial do outro adolescente, não deixando dúvidas quanto à autoria dos atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado, autorizam sejam impostas medidas socioeducativas.
6 – A gravidade dos atos infracionais – dois roubos circunstanciados com emprego de armas de fogo e em concurso de cinco agentes -, e as circunstâncias pessoais desfavoráveis dos adolescentes justificam seja imposta medida de semiliberdade ao primeiro – sem passagens pela VIJ – e internação ao segundo, eis que registra atos infracionais graves, e aplicadas outras medidas socioeducativas anteriores, não foram suficientes para afastá-lo da seara infracional.
7 – Apelação não provida.